Tribunal: STF
Processo: ARE 675631
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-15
Data de publicação: 2012-05-15

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. As razões do agravo regimental não atacam os fundamentos da decisão agravada. Deficiência de fundamentação. Inviável o processamento do recurso. Precedentes do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.